Tribunal: TJBA
Processo: 8091978-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091978-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO DA SILVA

APELADO: JOSE CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joaquim Carvalho da Silva e Rita de Cássia Sena da Silva contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação de interdito proibitório ajuizada em face de Luís Narcival Carvalho de Oliveira e José Carvalho da Silva.

O acórdão embargado reconheceu a ausência de comprovação da posse e da ameaça de turbação, além de destacar petição anterior dos próprios embargantes informando a cessação dos atos de perturbação e a renúncia ao direito de recorrer.

Os embargantes alegam omissões no julgado quanto: (i) à suposta reativação indevida de ação conexa pela parte apelada; e (ii) à análise do laudo pericial e demais provas que, segundo alegam, comprovariam a posse e a ameaça de turbação. Requerem, com isso, atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de provas periciais e documentais e à existência de suposta conduta contraditória da parte adversa, com reativação de ação conexa já extinta, ensejando possíveis decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive o laudo pericial, ressaltando que os documentos juntados não comprovam a posse nem a existência de ameaça de turbação.

A alegação de reativação indevida de ação conexa não foi objeto de comprovação nos autos e não altera os fundamentos da decisão embargada, que se baseou na inexistência de comprovação da posse e da ameaça, bem como no comportamento processual contraditório dos embargantes, que renunciaram expressamente ao direito de recorrer.

O voto condutor destacou que os embargantes não indicaram quais seriam os fatos novos que justificariam o recurso interposto após a renúncia expressa, reforçando a improcedência da ação.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091978-06.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAQUIM CARVALHO DA SILVA e outros e como apelada JOSE CARVALHO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.